Tribunal: TJPA
Processo: 0804180-98.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804180-98.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO

AGRAVADO: CARINA LOPES DE SOUSA ANTONIO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804180-98.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO

ADVOGADOS: YURI FERREIRA MACIEL E LUIZ FERNANDO BARBOZA MEDEIROS

AGRAVADO: CARINA LOPES DE SOUSA ANTONIO

ADVOGADO: TATTIANE CEREIJO DOS SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DA EXECUÇÃO DECORRENTE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.

NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO CABAL DO RESPECTIVO PAGAMENTO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS CÁLCULOS E VALORES EXIGIDOS NA EXECUÇÃO. RESTRIÇÃO VIA BACENJUD E RENAJUD. POSSÍVEL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não há prova constituída nos autos que demonstre a inexistência de débito referente a ação de execução de alimentos em comento, uma vez que o agravante deixou de demonstrar as suas alegações de forma cabal.

II – É possível a restrição via BACENJUD e/ou RENAJUD para se dar efetividade à execução, seguindo os preceitos normativos dos artigos 528, 530, 831 e 854 do CPC/15.

III – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804180-98.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO

ADVOGADOS: YURI FERREIRA MACIEL E LUIZ FERNANDO BARBOZA MEDEIROS

AGRAVADO: CARINA LOPES DE SOUSA ANTONIO

ADVOGADO: TATTIANE CEREIJO DOS SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo instrumento interposto por
JOSE ANTONIO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí, nos autos de Ação Execução de Alimentos, movida por de
CARINA LOPES DE SOUSA ANTONIO
.

A decisão agravada é a seguinte:

(...)

a) Em prol da efetividade das decisões judiciais, determino seja realizada tentativa depenhora on-line, via sistema BACEN-JUD, nos termos do art. 854 do CPC.b) Restando frutífera a penhora, transfira-se o valor bloqueado para a conta de depósitosjudiciais do BANPARÁ, com o desbloqueio dos valores excedentes porventura bloqueadosem outras instituições bancárias.c) Não

se

localizando

valores

para

penhora,

ou

se

encontrando

apenas

valoresinsignificantes, proceda-se ao desbloqueio do valor irrisório, intimando-se o exequente.d) Tornados indisponíveis os ativos financeiros do(a) executado(a), deverá este ser intimadona pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para no prazo de 05 (cinco) dias,demonstrar

que

as

quantias

tornadas

indisponíveis

são

impenhoráveis

ou

que

aindaremanesce

indisponibilidade

excessiva.e) Proceda-se

ainda

pesquisa

junto

ao

sistema

RENAJUD

para

bloqueio

de

veículosexistentes

em

nome

do

executado.

b) A decisão guerreada foi aquela que a que determinou a realização da penhora online via sistema BANCEN-JUD e a pesquisa ao sistema RENAJUD para bloqueio de veículos existentes em nome do executado.
Desse modo, voltando-se contra a decisão,
com fulcro no art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015, o agravante interpôs o referido agravo de instrumento.

c) Em sede recursal, relata o recorrente que há na lide originaria cerca confusão referente ao ano e aos meses em suposta inadimplência, além de afirmar que parte do valor executado já teria sido adimplida. Nesta esteira, requereu a concessão do efeito suspensivo recursal, o qual fora indeferido por este juízo relator (ID. 2106099).

d) Contrarrazões foram apresentadas pela agravada (ID. 2190771).

e) Posteriormente, este juízo relator requisitou informações ao juízo de piso, assim como determinou que a parte agravante apresenta-se calculo acerca do débito que considera devido (ID. 3780236).

(...)

Em sede recursal, relata o recorrente que há na lide originaria certa confusão referente a suposta inadimplência de pagamento de pensão alimentícia, pois houve um equívoco no cálculo do contador do juízo, de modo que os valores cobrados na presente demanda originária seriam indevidos. Afirma que não está inadimplente em qualquer valor, de forma que requer a reforma da decisão guerreada

Fora indeferido o pedido de efeito suspensivo por este juízo relator (ID. 2106099).

Contrarrazões foram apresentadas pela agravada (ID. 2190771).

Posteriormente, este juízo relator requisitou informações ao juízo de piso, assim como determinou que a parte agravante apresentasse calculo acerca do débito que considerava devido (ID. 3780236).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual

Belém,

de

de 2022.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804180-98.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO

ADVOGADOS: YURI FERREIRA MACIEL E LUIZ FERNANDO BARBOZA MEDEIROS

AGRAVADO: CARINA LOPES DE SOUSA ANTONIO

ADVOGADO: TATTIANE CEREIJO DOS SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Em sede recursal, guerreia-se contra a decisão interlocutória que determinou a realização da penhora online via sistema BANCEN-JUD e a pesquisa ao sistema RENAJUD para bloqueio de veículos existentes em nome do executado.

Nesse sentido, observa-se que a tese recursal sustentada pelo agravante é pelo adimplemento da pensão alimentícia, devendo ser reformada a decisão agravada.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do agravante não merece prosperar.

Verificando os autos, percebe-se que a despeito da extensa confusão processual construída, eis que são existentes diversas lides executórias no quais as partes estão litigando (ID. 3780236), não há prova constituída nos autos que demonstre a inexistência de débito referente a ação de execução em comento, uma vez que o agravante deixou de demonstrar as suas alegações, deixando de cumprir um ônus que lhe cabia

Desse modo, cumpre ressaltar que fora dada ao agravante a oportunidade de apresentar o cálculo da prestação alimentícia que considerava devido (ID.

3780236), o qual não fora demonstrado cabalmente por meio deste recurso, então nada consta nestes autos que possa desconstruir as alegações da parte exequente/agravada, a qual apresentou cálculo perante o juízo singular da quantia que entedia devida.

Nessa esteira, vejamos:

Art. 528.
No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

§ 1º Caso o executado, no prazo referido no caput , não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no
art. 517
.

Art. 530.
Não cumprida a obrigação, observar-se-á o disposto nos
arts. 831 e seguintes
.

Art. 831
. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

Portanto, considero que a decisão agravada não merece reparo, uma vez que está em consonância com o Princípio da Efetividade no Processo de Execução, sendo possível para tanto a restrição patrimonial por meio de bloqueio de quantia via BACENJUD e/ou restrição de circulação de veículo via RENAJUD, se manifestando o STJ da seguinte forma:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. POSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema RENAJUD, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.669.427/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 9/6/2017; AREsp 1.165.070/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 7/11/2017; AREsp 1.076.857/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 5/5/2017; AREsp 1.071.742/MG, Rel. Ministra Isabel Gallotti, DJe 18/4/2017; AREsp 1.062.167/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 5/9/2017; e AREsp 1.155.900/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 2/10/2017.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1678675/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018)

Na mesma direção segue o art. 854 do CPC/15:

Art. 854
. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Desse modo, examina-se que não assiste em razão o pleito recursal.

Portanto, face ao exposto, CONHEÇO o recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de que seja mantida a decisão guerreada.

É como voto.

BELÉM,

DE

DE 2022

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 25/04/2022